Tribunal: TJBA
Processo: 8000797-88.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000797-88.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: OSWALDO RODRIGUES SETUBAL Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Oswaldo Rodrigues Setubal, com base no art. 485, I do CPC, em razão da inércia do exequente diante da intimação judicial para manifestação sobre o interesse de agir, considerando o valor do débito e os parâmetros definidos pelo STF no Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se o valor executado — R$ 4.372,70 — é suficiente para justificar a movimentação do aparato judicial, à luz da jurisprudência vinculante do STF (Tema 1184) e da Resolução CNJ nº 547/2024, e se a extinção por ausência de interesse processual encontra respaldo legal e constitucional. III. Razões de decidir 3. É dever da Fazenda Pública demonstrar interesse de agir em execuções fiscais, sobretudo nos casos de pequeno valor, mediante adoção prévia de medidas extrajudiciais como tentativa de conciliação e protesto do título. 4. A ausência de manifestação do Município quando intimado para demonstrar o interesse de agir, aliada ao valor inferior a R$ 10.000,00, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme entendimento firmado no Tema 1184/STF. 5. A existência de norma municipal estabelecendo valor mínimo para ajuizamento não afasta a aplicação das diretrizes estabelecidas pelo STF e pelo CNJ, diante do princípio da eficiência administrativa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta por ausência de interesse de agir, conforme Tema 1184/STF e Resolução CNJ nº 547/2024, quando não demonstrada a adoção prévia de medidas extrajudiciais. 2. A fixação de piso em norma municipal não elide a aplicação de parâmetros vinculantes de ordem nacional, voltados à racionalização da cobrança judicial da dívida ativa." Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8000797-88.2023.8.05.0074, sendo Apelante, MUNICIPIO DE DIAS D ́ÁVILA, e Apelado, OSWALDO RODRIGUES SETUBAL. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)